Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-28.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000441-28.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HAMILTON PEREIRA OLIVEIRA Advogado(s): IURI SANTOS FERREIRA DA SILVA, FILLIPE CARIBE COSTA APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): MK5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – VEÍCULO USADO DESCOBERTO SER “CLONADO” EM FISCALIZAÇÃO POLICIAL MESMO APÓS VISTORIA EM ENTIDADE CONVENIADA AO DETRAN/BA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESOLUÇÃO 466 DO CONTRAN – DEVER DE INDENIZAR QUANTO A DANOS MATERIAIS E MORAIS RECONHECIDO EM SENTENÇA – ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO PELO DANO MATERIAL – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO PARA ADEQUAR AOS PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APELO PROVIDO EM PARTE 1. Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais em face da clonagem de veículo adquirido pelo autor, com força em responsabilidade da acionada no procedimento que gerou a fraude que vitimou a autoria. 2. A prova dos autos demonstra que o veículo do autor foi clonado, sendo registrado no DETRAN/BA em nome de terceiro, após vistoria realizada junto a empresa credenciada pela referida autarquia, gerando ao autor diversos problemas de ordem penal e impedindo o uso do bem. 3. A resolução 466 do CONTRAN, em seus artigos 2º, 3º e 6º estabelecem a possibilidade os órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados pela vistoria de identificação veicular, estabelecendo a possibilidade de habilitação de pessoa jurídica, sendo o ente público responsável pelo credenciamento a fiscalização da conformidade dos serviços prestados, bem assim monitorar e controlar todo o processo de vistoria de identificação veicular. 4. No caso dos autos restou incontroverso que o veículo adquirido pelo apelado foi submetido a empresa de vistoria credenciada pelo DETRAN/BA que atestou a conformidade do automóvel, restando evidente a falha do serviço prestado e o dever de indenizar, sendo a responsabilidade da autarquia objetiva, com fundamento no risco administrativo, na forma disposta no art. 43 do Código Civil e consagrada pelo art. 37, § 6º da CF/1988. 5. Ressalta-se que, no caso dos autos, a parte acionada não responde pela clonagem em debate, realizada por terceiro, não sendo responsável pelos honorários advocatícios gastos para apuração do crime, mas pela falha na prestação do seu serviço, ao registrar veículo irregular sendo negligente e não procedendo aos cuidados necessários e devidos no desempenho de sua função. 6. Documentos colacionados demonstram que o autor enfrentou verdadeira via crucis para solucionar o problema iniciada em outubro/2017 com registro de queixa policial, que perdurou até outubro/2018, quando o veículo recebeu novas placas, permitindo o uso do bem. 7. No que tange a fixação do valor da indenização moral, deve-se observar que seu arbitramento levará em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização, assim como a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor. 8. Neste particular merece majoração os danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil rais) é mais razoável e proporcional ao dano sofrido pela vítima, mantida a forma de correção conforme a sentença, atendendo aos precedentes do STJ e desta Corte. 9. Apelo provido em parte, tão somente para majorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000441-28.2019.8.05.0141, em que figuram como apelante HAMILTON PEREIRA OLIVEIRA e como apelada DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .